Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704704-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP AGRAVADO: ALVORADA TINTAS - COMERCIAL DE TINTAS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32706953) interposto por ELDORADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de ALVORADA TINTAS - COMERCIAL DE TINTAS EIRELI, decretou a nulidade da citação por edital da parte ré e reputou-a citada mediante o comparecimento espontâneo aos autos, conferindo-lhe, em consequência, prazo para apresentação da peça contestatória. Eis o teor do decisório combatido (ID 111705870 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Após a citação por edital da ré, a Curadoria Especial juntou a contestação de ID 108936891 - fls. 305/306. Em preliminar, suscitou a nulidade de citação. No mérito, contestou por negativa geral. Em seguida, no dia 29/11/2021, a requerida compareceu pessoalmente aos autos e juntou petição, na qual suscita a preliminar de nulidade de citação. Réplica no ID 111551328 - fls. 326/328, em que o autor defende a regularidade daquela citação e pede a produção de prova oral. Decido. Inicialmente, tendo a requerida comparecido espontaneamente, não mais subsiste o encargo para a DPDF atuar como Curadora Especial na defesa dos interesses da requerida. Portanto, há que se desconsiderar a contestação apresentada por esse órgão de defesa. Além de a preliminar, com os mesmos argumentos, ter sido apresentada pela ré. Assim, a peça a ser analisada é a de ID 109886232 - fls. 310/318. Em face do exposto, decreto a nulidade da citação por edital da ré e reputo-a citada mediante comparecimento espontâneo em 29/11/2021. Ponderando o disposto no art. 239, §1o CPC, aguarde-se até o dia 24/01/2022, termo final para apresentação da contestação pela ré. Anote-se a baixa da Curadoria Especial com representante da ré. Inconformado, aduz o recorrente que o comparecimento espontâneo da parte ré não tem o condão de anular a citação editalícia, sendo que a requerida poderia apresentar contestação apenas para impugnar o ato citatório. Assinala que a citação por edital foi realizada após o esgotamento das tentativas de localização da requerida, mediante endereço indicado nas pesquisas envidadas pelo Juízo a quo, reputando-se perfeitamente válida. Quanto à tese da curadoria especial de que a nulidade da citação editalícia decorre da ausência de consulta de endereços em nome do sócio da empresa, alega que foram realizadas diligências no endereço constante dos cadastros da empresa, do sócio da empresa, e em outro endereço encontrado após a realização de diligências. Acrescenta que a própria agravada informou no processo que o endereço de seu sócio é o mesmo já diligenciado pelo oficial de justiça, qual seja, SHIS, QI 25, Conjunto 9, Casa 20, Lago Sul, Brasília. Logo, seria inócua a pesquisa de endereços em nome do sócio, como argumentou a parte contrária em sua defesa, tendo em vista que o referido endereço já havia sido diligenciado nos autos. A respeito do perigo de dano, sustenta que foi aberto prazo para a agravada apresentar contestação, sendo certo que será, em seguida, aberto prazo para réplica, eventos estes que se terão como inócuos caso afastada a nulidade da citação editalícia. Pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a declaração como válida da citação por edital e, em consequência, a decretação de revelia da ré ante a ausência de apresentação da contestação no prazo legal. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O processo de origem consiste em ação de cobrança, sendo que o primeiro mandado de citação dirigido ao endereço da ré na QN 5, Conjunto 7, Lote 1, Polar Tintas (Alvorada Tintas), Riacho Fundo I – Brasília foi infrutífero (ID 66290927 do processo referência), consoante informação de “mudou-se” oposta no aviso de recebimento de ID 76011582 (processo referência). Na sequência, o autor indicou o endereço constante no contrato social da ré, a fim de requerer a citação da empresa na pessoa de sua representante legal, Sra. Karina de Souza, na SHIS, QI 25, Conjunto 9, Casa 30, Lago Sul – Brasília, tendo o oficial de justiça noticiado na certidão de ID 78430805 (processo referência) que não procedeu à citação “uma vez que ele(a) é desconhecido(a) no local, conforme informado por (MONICA SANTANA QUE ME ATENDEU NO LOCAL. A INFORMANTE AFIRMOU QUE DESCONHECE TAMBÉ, KARINA DE SOUZA” (grifo do original). Por fim, o postulante requereu a citação da empresa no logradouro da sua filial (POLAR TINTAS), sito à Avenida Central, Lote 500, Loja 02, Núcleo Bandeirante – Brasília (ID 79421316 do processo referência), tendo o mandado retornado novamente sem cumprimento com a informação “mudou-se” (ID 86947454 do processo referência). Após, foi requerida a consulta de endereços mediante os sistemas BacenJud, RenaJud , Siel e InfoSeg, não retornando com a informação de endereços que não houvessem sido diligenciados, motivo pelo qual a parte autora postulou a citação por edital, deferida pelo Juízo a quo mediante decisão de ID 96564409 (processo referência). Com efeito, o Diploma Processual Civil estabelece no seu art. 256, inc. II, que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, prevendo ainda o seu § 3o que será considerado local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, conforme se vê: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. (grifo nosso) Depreende-se, portanto, que a citação editalícia é medida excepcional, admissível após o emprego de todos os esforços para a localização do citando, sendo que, na hipótese de pessoa jurídica, é imprescindível a realização de diligências para localizar e citar o devedor na pessoa do seu sócio, nos termos do § 2o do art. 248 do CPC, a seguir: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. § 3o ...omissis... § 4o ...omissis... (grifo nosso) Na espécie, o fato de inexistir o estabelecimento comercial da empresa ré, em situação cadastral ativa, no endereço constante no contrato social viabilizaria a citação da pessoa jurídica na pessoa dos seus sócios, o que inclusive se revela mais eficaz que a citação por meio de edital. Todavia, verifica-se inexistir nos autos a expedição de mandado de citação na pessoa do sócio da empresa ré, o Sr. Fábio Sandoval Batista Coelho, cujo nome consta na consulta ao Quadro de Sócios e Administradores (QSA) e na Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal (ID 39044177 do processo referência). Ainda que o endereço informado por Fábio Sandoval na peça de ID 109886232 (processo referência) seja o mesmo daquele constante no mandado endereçado anteriormente à Karina de Souza (SHIS, QI 25, Conjunto 9, Casa 30, Lago Sul – Brasília), certo é que o fato de não constar o nome do sócio administrador no mandado enviado ao referido endereço inviabiliza o devido cumprimento da diligência citatória e a concretização da sua finalidade. Entender de modo contrário implica a admissão, ao alvedrio da lei de regência, de que todo mandado de citação enviado a certo endereço deva ser recebido por quem lá esteja e reputado cumprido, ainda que em nome de pessoa alheia ao logradouro informado. Note-se que o nome Karina de Souza aparece no contrato social acostado pelo autor de ID 76865478 (processo referência), intitulado “Primeira Alteração Contratual da Firma Polar Tintas Asa Sul Comercial de Tintas Eireli ME”, datado de 22/1/2018, enquanto os documentos da consulta QSA e da certidão emitida pela Junta Comercial, também juntados pelo requerente e que constam o nome de Fábio Sandoval, são, respectivamente, de 5/7/2019 e 3/7/2019. Logo, de um juízo de cognição sumária, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo ao decretar a nulidade da citação por edital da parte ré, eis que não esgotados os meios disponíveis para localizar a empresa requerida mediante consulta, em nome do seu único sócio-administrador, nos sistemas informatizados conveniados ao Juízo. Ademais, o comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação, impondo-se, com amparo no art. 239, § 1o, do CPC, a fluência do prazo para apresentar contestação a partir daquela data. Sobre o tema, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CURADORIA ESPECIAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS COM FINALIDADE DE CITAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NA PESSOA DE SEU SÓCIO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CABIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Curadoria Especial, no exercício do múnus público que lhe compete - Artigo 9o, II, do Código de Processo Civil -, ao contestar por negativa geral torna controvertidos todos os fatos descritos na peça vestibular. Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, não se lhe aplica o ônus da impugnação específica, daí porque não decai do poder de, em sede de recurso, arguir de forma esmiuçada questões de ordem processual, mesmo que detalhadamente não o tenha feito em sede de contestação. 2. A realização de todos os esforços necessários para localizar a empresa executada não pode prescindir da efetivação de diligências para localizar e citar a devedora na pessoa de seu sócio, conforme previsão do § 2o do art. 248 do CPC. 3. Diante da não realização de diligências com finalidade de citação da sociedade empresária na pessoa de seu sócio, impõe-se o reconhecimento da nulidade da implementação da medida excepcional de chamamento por edital. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1380571, 07023051920208070009, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO SÓCIO DA EMPRESA. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento (cancelamento de protesto c/c anulação de título), confirmou a liminar anteriormente concedida e julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das duplicatas e, por consequência, determinar o cancelamento dos protestos, bem como para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de compensação por dano moral. 2. A citação por edital configura medida excepcional, somente podendo ser requerida após esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil. 3. Diante da finalidade do ato citatório de advertir a parte requerida de pretensão formulada em seu desfavor, possível e até recomendável realização de diligências na busca do endereço do único sócio da empresa e, por conseguinte, promover a citação da empresa na pessoa do sócio. Trata-se de meio legítimo disponível para cientificar a empresa, inclusive, com maior efetividade do que a citação editallícia. 4. In casu, a citação editalícia padece de nulidade, eis que o autor não promoveu todos os esforços necessários para localização da empresa ré, porquanto não foram efetuadas diligências para localizar e citar a requerida na pessoa de seu único sócio. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1345022, 07379108420198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. ENDEREÇO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO PROVIDO. 1. Para que seja autorizada a realização da citação por edital, é necessário comprovar a adoção de medidas que indiquem que o Réu se encontra em local incerto ou ignorado. 2. A inexistência de estabelecimento comercial da empresa em situação ativa nos cadastros oficiais possibilita a citação da sociedade na pessoa do sócio, medida certamente mais eficaz do que o edital para dar ciência à Executada sobre a existência do processo em desfavor dela, o que impacta sobremaneira o direito de ampla defesa da parte Ré. 3, Viável a localização pessoal do administrador da sociedade, o esgotamento das demais diligências realizadas pelo d. Juízo não enseja, por si só, a possibilidade da citação por edital. 4. Havendo mecanismos razoáveis e mais benéficos à ampla defesa do devedor, tais medidas devem ser adotadas previamente à citação editalícia, sob pena de nulidade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1297476, 07272604420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência da probabilidade do direito invocado pelo agravante, e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se a não concessão da medida almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador